Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-72.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade bem demonstradas - Aplicação, no entanto, do princípio da insignificância, diante da apreensão de apenas 04 cartuchos íntegros, de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo - Mínima ofensividade da conduta - Desproporcionalidade da resposta penal - Precedentes dos Tribunais Superiores - Reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade bem demonstradas - Aplicação, no entanto, do princípio da insignificância, diante da apreensão de apenas 04 cartuchos íntegros, de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo - Mínima ofensividade da conduta - Desproporcionalidade da resposta penal - Precedentes dos Tribunais Superiores - Reconhecimento da atipicidade material - Recurso provido para absolver.